Tribunal: CARF
Processo: 10980.721492/2010-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FREDY JOSE GOMES DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DE RECURSOS.
Constitui omissão de receita a manutenção irregular de importâncias depositadas em contas bancárias, sem registro na escrituração contábil e fiscal, quando não comprovada a origem dos recursos.
A presunção de omissão de receita prevista no art. 42 e § 5o da Lei 9430/96 é relativa, podendo ser afastada mediante apresentação de escrituração contábil ou outros elementos que demonstrem a origem das operações e o pagamento dos tributos, devendo ser mantida quando o sujeito passivo não apresenta qualquer elemento de prova capaz de demonstrar a origem dos recursos.
É ônus do contribuinte comprovar documentalmente a origem dos montantes depositados em contas financeiras, sob pena de se presumirem omissas as receitas decorrentes das respectivas movimentações bancárias, passível de tributação sobre a receita e a renda presumidas, despicienda a demonstração, pela administração tributária, do consumo dos valores representados pelos depósitos bancários e a demonstração da renda efetiva.
FALTA DE APRESENTAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO COMERCIAL E FISCAL. ARBITRAMENTO DO LUCRO.
O arbitramento do lucro encontra previsão legal na situação em que a pessoa jurídica deixa de exibir ao Fisco, após devidamente intimada, sua escrituração comercial e fiscal, sendo o arbitramento uma das formas de determinação do lucro, com base na receita bruta conhecida.
INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA DE PIS E COFINS SOBRE RECEITA FINANCEIRA EM REGIME ANTERIOR À LEI 12.973/2014. BASE DE CÁLCULO QUE ALCANÇA APENAS O CONCEITO DE FATURAMENTO, NÃO COMPREENDIDAS AS DEMAIS RECEITAS QUE NÃO DECORREM DA ATIVIDADE DA PESSOA JURÍDICA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3o, PARÁGRAFO 1o DA LEI No 9.718/98 POR DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COM REPERCUSSÃO GERAL.
Não são exigíveis PIS e COFINS sobre as receitas que não decorram da atividade principal da pessoa jurídica, inclusive receitas financeiras, no regimente anterior à Lei 12.973/2014, em razão da declaração de inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, proferida pelo STF por ocasião do julgamento do RE 390840, com repercussão geral.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.721492/2010-18
ACÓRDÃO
1102-001.562 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GARANTE SERVIÇOS DE APOIO S/C LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM
DE RECURSOS.
Constitui omissão de receita a manutenção irregular de importâncias
depositadas em contas bancárias, sem registro na escrituração contábil e
fiscal, quando não comprovada a origem dos recursos.
A presunção de omissão de receita prevista no art. 42 e § 5o da Lei 9430/96
é relativa, podendo ser afastada mediante apresentação de escrituração
contábil ou outros elementos que demonstrem a origem das operações e o
pagamento dos tributos, devendo ser mantida quando o sujeito passivo
não apresenta qualquer elemento de prova capaz de demonstrar a origem
dos recursos.
É ônus do contribuinte comprovar documentalmente a origem dos
montantes depositados em contas financeiras, sob pena de se presumirem
omissas as receitas decorrentes das respectivas movimentações bancárias,
passível de tributação sobre a receita e a renda presumidas, despicienda a
demonstração, pela administração tributária, do consumo dos valores
representados pelos depósitos bancários e a demonstração da renda
efetiva.
FALTA DE APRESENTAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO COMERCIAL E FISCAL.
ARBITRAMENTO DO LUCRO.
O arbitramento do lucro encontra previsão legal na situação em que a
pessoa jurídica deixa de exibir ao Fisco, após devidamente intimada, sua
escrituração comercial e fiscal, sendo o arbitramento uma das formas de
determinação do lucro, com base na receita bruta conhecida.
Fl. 2291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.562 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721492/2010-18
2
INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA DE PIS E COFINS SOBRE RECEITA
FINANCEIRA EM REGIME ANTERIOR À LEI 12.973/2014. BASE DE CÁLCULO
QUE
ALCANÇA
APENAS
O
CONCEITO DE
FATURAMENTO, NÃO
COMPREENDIDAS AS DEMAIS RECEITAS QUE NÃO DECORREM DA
ATIVIDADE DA PESSOA JURÍDICA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3o,
PARÁGRAFO 1o DA LEI No 9.718/98 POR DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL COM REPERCUSSÃO GERAL.
Não são exigíveis PIS e COFINS sobre as receitas que não decorram da
atividade principal da pessoa jurídica, inclusive receitas financeiras, no
regimente anterior à Lei 12.973/2014, em razão da declaração de
inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, proferida
pelo STF por ocasião do julgamento do RE 390840, com repercussão geral.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade suscitadas e, no mérito, em dar parcial provimento ao recurso
voluntário, para, adicionalmente ao que decidido em primeira instância, (i) excluir das bases de
cálculo de todos os tributos lançados o valor de R$ 1.934.431,54 (um milhão, novecentos e trinta e
quatro mil, quatrocentos e trinta e um reais e cinquenta e quatro centavos), referentes aos
repasses reconhecidamente efetuados aos terceiros para quem a contribuinte comprovadamente
prestou serviços, e (ii) excluir das bases de cálculo dos lançamentos de PIS e COFINS os montantes
equivalentes às receitas financeiras por ela auferidas, no valor de R$ 125.468,56 (cento e vinte e
cinco mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e cinquenta e seis centavos), nos termos do voto do
Relator.

Assinado Digitalmente
Fredy José Gomes de Albuquerque – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Fl. 2292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.562 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721492/2010-18
3
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa,
Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Fenelon Moscoso de Almeida, Cristiane Pires Mcnaughton,
Gustavo Schneider Fossati, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
O presente processo retorna de diligência determinada em setembro/2023, por
força da Resolução 1201-000.781 (fls. 2196/2207), da qual fui relator, que fora apreciada pela
turma 1201 do CARF, onde o feito tramitou originalmente.
Colhe-se o mesmo relatório objeto da citada Resolução, para esclarecimento dos
fatos e fundamentos trazidos à colação, sendo ao final complementado:
Trata-se de Recurso Voluntário manejado contra autos de infração de IRPJ, CSLL,
PIS e COFINS, que tiveram como fundamento (a) omissão de receita por depósitos
bancários de origem não comprovada e (b) falta de pagamento dos tributos em
decorrência da prestação de serviços gerais, referentes aos períodos de 06/2005,
09/2005 e 12/2005.
Consta do TVF (fls. 909 e seguintes) a informação de que a contribuinte foi
intimada a apresentar livros contábeis e extratos bancários, sem que as
informações tenham sido inteiramente prestadas.
A administração tributária realizou diversas intimações para que a fiscalizada
apresentasse dados contábeis relacionados ao que não fora fornecido e
esclarecesse a razão da movimentação bancária não integrar suas contas
contábeis, tendo a contribuinte informado que

Diante dessa informação, a parte foi novamente intimada a apresentar Livro
Auxiliar da Conta Caixa, tendo a mesma informado que:

Fl. 2293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.562 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721492/2010-18
4
A administração tributária considerou como omitidas as receitas não
escrituradas, que foram individualizadas nos relatórios anexos ao TVF, tendo
intimado a contribuinte a comprovar a origem dos valores creditados nas contas
bancárias indicadas. Por sua vez, a interessada apresentou esclarecimentos
relacionados às seguintes contas:

Uma vez que a documentação contábil foi considerada deficiente para a análise
da receita tida como omitida, a administração tributária realizou o arbitramento
do lucro. Informou que a contribuinte foi intimada a apresentar Livros Auxiliares
da Conta Caixa, por ter afirmado que os valores das movimentações financeiras
das contas bancárias NÃO ESCRITURADAS estavam lançados na Conta Caixa (Livro
Razão no 19, fls. 2 e 183, e no 20, fls. 2 e 192, referente aos trimestres de 2005);
apesar de fazer os lançamentos em partidas mensais o contribuinte não possui
Livros Auxiliares, que possibilitem a identificação desses lançamentos de forma
individualizada.
O lançamento foi questionado pela interessada e a DRJ deu parcial provimento à
sua impugnação, por reconhecer o bis in idem na formação da base de cálculo (a)
das receitas que compõe a omissão de receita e (b) das que compõem a prestação
de serviço e receitas financeiras. A instância de piso considerou que os depósitos
bancários não identificados contemplavam também as receitas auferidas
regulamente, portanto, deu parcial provimento à impugnação, mantendo-se o
arbitramento do lucro, bem como o lançamento efetuado com base nos depósitos
de origem não comprovada, deduzidos dos valores apurados referentes às receitas
de serviços prestados e receitas financeiras, em acórdão (2127/2137) assim
ementado:
ARBITRAMENTO DO LUCRO. A contribuinte que deixar de apresentar à
autoridade tributária os livros e documentos de acordo com as normas de
escrituração comercial e fiscal fica sujeita ao arbitramento do lucro,
determinado pela aplicação de percentuais fixados em lei sobre a receita
bruta. Nessa forma de apuração de tributos, não há que se falar na
consideração de custos e despesas, já contemplados nos percentuais
aplicáveis à atividade exercida.
Fl. 2294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.562 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721492/2010-18
5
ARBITRAMENTO DO LUCRO. O lucro da pessoa jurídica será arbitrado
quando o contribuinte não mantiver escrituração na forma das leis
comerciais e fiscais; quando a escrituração a que estiver obrigado contiver
vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para identificar a
efetiva movimentação financeira, inclusive bancária, e para determinar o
lucro real; ou quando deixar de apresentar à autoridade tributária os livros
e documentos da escrituração comercial e fiscal.
PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA. NATUREZA DAS RECEITAS DOS DEPÓSITOS.
RECEITAS DE VENDAS. RECEITAS OMITIDAS. BIS IN IDEM. NECESSIDADE DE
SEGREGAÇÃO DAS RECEITAS. No caso em que é conhecida a receitas de
prestação de serviços e ela não foi oferecida à tributação, evidencia-se que
os depósitos bancários comportam duas naturezas de receitas. A primeira,
referente aos valores depositados a título de receitas de prestação de
serviços, e a segunda, aqueles valores que não tiveram a origem
comprovada e por isso são considerados omissão de receitas prevista por
presunção legal. Nesse sentido, para não se consumar o bis in idem, deve-
se subtrair dos valores dos depósitos bancários o montante apurado de
receita bruta de prestação de serviços, para se apurar o resultado sobre o
qual deve ser lançada a presunção de omissão de receitas.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 2149/2194), em que suscita os
seguintes pontos:
a) Nulidade da decisão por ofensa ao princípio da ampla defesa, sob o
argumento de que o indeferimento da perícia requestada impediu a busca
efetiva da verdade material, ante a necessidade de separação das receitas
condominiais de terceiros.
b) Nulidade da decisão porquanto baseada em mera presunção, pois, em
reforço ao item anterior, a ausência da realização de perícia impediu que se
conhecesse efetivamente a receita tributável, representada pela prestação
de serviços condominiais. Assim, teria havido presunção de que os
depósitos bancários representariam receita da contribuinte, o que tornaria
nula a decisão, conforme defende.
c) Nulidade da decisão por ausência de julgamento, a pretexto de que a
decisão da DRJ reconheceu a existência de bis in idem quanto às infrações
relacionadas apenas em relação ao IRPJ e à CSLL, deixando de apreciar o
mesmo reflexo quanto ao PIS e à COFINS.
d) No mérito, informa que sua atividade é de prestação de serviços
condominiais, de forma que os ingressos de valores em suas contas
correntes representam receitas de terceiros, no caso, dos condomínios,
Fl. 2295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.562 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721492/2010-18
6
devendo-se afastar a omissão de receita em relação aos depósitos
bancários. Argui que os valores que circulam em suas contas bancárias
referem-se às verbas condominiais que arrecada e repassa aos respectivos
titulares, de forma que a base imponível dos lançamentos está
equivocadamente majorada, devendo-se excluir os repasses feitos a
terceiros.
O feito veio a análise do CARF inicialmente em 20/09/2023, sob esta Relatoria,
tendo o colegiado anterior convertido o julgamento nos seguintes termos, conforme Resolução
1201-000.781 (fls. 2196/2207):
Ante o exposto, converto o julgamento em diligência, para que a unidade de
origem da Receita Federal do Brasil intime a contribuinte a apresentar relatório
analítico que indique e vincule individualmente todos os recebimentos e seus
respectivos repasses de taxas condominiais a terceiros para quem tenha prestado
serviços condominiais nos períodos em discussão, devendo fazer a correlação
entre os repasses realizados e cada um dos contratos constantes dos autos,
indicando as respectivas fls. do processo, podendo juntar documentos adicionais,
caso queira, assim como poderá a autoridade diligenciante solicitar outros,
inclusive em formato digital.
Após, deverá a unidade de origem analisar a documentação apresentada, bem
como os demais elementos dos autos, para verificar se os repasses a terceiros
foram destinados aos mesmos contratantes apontados nos contratos de
prestação de serviços indicados pela contribuinte, considerando-se as
informações por ela prestadas e os contratos efetivamente juntados aos autos,
apresentando o totalizador dos repasses confirmados a tal título, devendo intimar
a contribuinte sobre o resultado da diligência, concedendo-lhe prazo adicional de
30 dias para se manifestar, caso queira.
Ao final, retornem-se os autos ao CARF, para continuação do julgamento.
Em razão da conversão em diligência, a administração tributária intimou o
contribuinte a apresentar as evidências indicadas na resolução (intimação de fls. 2210), tendo a
interessada apresentado petição de fls. 2218 com respectivos anexos, do qual resultou o relatório
fiscal com resultado da diligência (fls. 2245/2252), com a seguinte informação fiscal relacionada
aos montantes de serviços prestados aos condomínios pela recorrente, cujos depósitos bancários
e respectivos contratos foram analisados:
TOTALIZADORES MENSAIS
13. Portanto, considerando os valores referentes às informações contidas na
coluna “Valor conforme relatório de” da Planilha Filial Deodoro.pdf, às fls
2223/2228, e da Planilha Filial Floriano.pdf, às fls 2229/2240, apresentadas pela
interessada em 05 de fevereiro de 2024 em Resposta ao Termo de Diligência
Fiscal; os Recibos de Prestação Antecipada de Contas com os tomadores dos
serviços, às fls 1267/1842; os Contratos de Cobrança Garantida de Taxas de
Fl. 2296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.562 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721492/2010-18
7
Condomínio, às fls 1050/1265; o Contrato de Prestação de Serviço com o
Condomínio Núcleo Habitacional Eucaliptos XI Edifício Canela (fls 2241/2244); os
Extratos Bancários, às fls 1844/ 2004; as análises descritas nos itens 9 a 12 acima;
e que nos Recibos de Prestação Antecipada de Contas consta o nome do Cliente;
estão descritos os valores das antecipações; estão descritos os números dos
cheques com seus respectivos valores, foi feito o quadro abaixo com os
totalizadores mensais para atender a Resolução no 1201-000.781 – 1a Seção de
Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária:

Ante o trabalho de auditoria, a contribuinte foi intimada a se manifestar sobre seu
resultado, tendo apresentado petição final de fls. 2263/2269, em que controverte informações
adicionais e junta respectivos anexos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade para ser
conhecido.
O caso retorna de conversão do julgamento em diligência, em que o colegiado
anterior – que este Relator integrara como Conselheiro Titular – determinara providências para
que fossem analisados os repasses de depósitos bancários que transitaram pela conta corrente da
recorrente e que pertenceriam a condomínios com os quais a interessada mantinha contrato de
prestação de serviço.
Essa matéria é afeta ao mérito da autuação, porém, o colegiado anterior adentrou
previamente à análise do mérito, conforme indicado no voto objeto da citada Resolução, que aqui
reitero como razões de decidir para fins de análise do atual colegiado:
DAS NULIDADES
As nulidades devem ser afastadas, uma vez que estão integralmente
vinculadas ao mérito das autuações, em que a contribuinte alerta realizar
Fl. 2297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.562 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721492/2010-18
8
atividade de prestação de serviços condominiais, onde recebe e repassa as
respectivas taxas cobradas dos condôminos.
Assim, aponta que muitas verbas circularam em suas diversas contas
bancárias e, ainda que reconheça a falta de escrituração contábil eficiente
– que evitaria ser autuada por ausência de informações adequadas que
permitam à administração tributária visualizar a origem e a destinação dos
citados numerários –, defende que os documentos acostados aos autos são
suficientes para aprofundar a análise dos fatos.
No que tange à nulidade por ofensa à ampla defesa e à nulidade por mera
presunção, ambas se fundamentam na falta de deferimento de diligência,
que foi negada pela 1a instância de julgamento por entender que a mesma
era desnecessária, pois o arbitramento do lucro que a administração
tributária realizou seria suficiente à solução da controvérsia e as provas
juntadas confirmariam os fundamentos dos lançamentos.
Note-se que a julgadora não estava obrigada a realizar perícia, pois se
baseou na ausência de escrituração contábil da contribuinte e da falta de
informações suficientes para demonstrar a origem dos depósitos
bancários. É bem verdade que a contribuinte pede isso desde sua
impugnação – e reitera em seu recurso –, mas a julgadora fundamentou
sua decisão denegatória de forma clara, com base no disposto no caput do
art. 18 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, posto que
prescindíveis para a continuação da lide, tendo em vista que todos os
elementos necessários ao julgamento da impugnação encontram-se
presentes nos autos.
Aliás, os fundamentos de mérito que afastam a necessidade de perícia, no
entender da DRJ, constam do voto da relatora, especialmente quando
afirma (fls. 2135):
Desta forma, conclui-se que é imprescindível à empresa manter um rigoroso
controle dos valores creditados em suas contas bancárias, tendo em vista a
necessidade de prestação de contas aos condomínios aos quais presta serviço, bem
como para cobrança dos condôminos inadimplentes, motivo pelo qual torna-se
inaceitável que o impugnante não consiga comprovar parte considerável dos
créditos efetuados em suas contas bancárias.
Uma vez não comprovada a origem dos depósitos, aplica-se o disposto no art. 42
da Lei no 9.430/96, o qual caracteriza como omissão de receita os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição
financeira, para os quais não seja comprovada a origem dos recursos.
Às fls. 1266 a 1842, o impugnante apresenta comprovantes de repasses de valores
aos condomínios, bem como recebidos de condôminos em atraso. Cabe ressaltar,
entretanto, que uma vez mantida a tributação com base no lucro arbitrado, não há
Fl. 2298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.562 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721492/2010-18
9
que se falar em comprovação de despesas ou repasses visto que, tal como no lucro
presumido, no lucro arbitrado apura-se a base de cálculo para tributação mediante
a aplicação do percentual correspondente, de acordo com o previsto no art. 532 do
RIR/99.

Vê-se que os fundamentos de convicção da julgadora consistem na falta de
controles contábeis que tornariam desnecessária aprofundar a análise de
prova, conforme excerto acima. Evidentemente, a contribuinte discorda
dessa análise e requer que seja feita conciliação bancária para verificar se
os ingressos em suas contas correntes pertenciam a terceiros, no caso, os
condomínios contratantes.
Mas a divergência interpretativa sobre os critérios de valoração da prova
não torna nula a decisão recorrida, seja porque não se maculou o direito de
defesa da parte (1a nulidade suscitada), posto que a realização de
diligência pode ser considerada prescindível ao intérprete que já possui
entendimento formado em razão da falta de escrituração contábil, nem
confirmam a presunção controvertida pela contribuinte (2a nulidade
suscitada), pois a valoração da prova foi integralmente considerada pela
instância a quo, porém, com considerações contrárias às conclusões da
impugnante, ora recorrente.
Quanto à terceira nulidade, a parte identifica que a parcial procedência
reconhecida pela DRJ, que reduziu a base de cálculo em relação ao IRPJ e
CSLL, também deveria repercutir no PIS e na COFINS, que são tributos
reflexos. Aponta “contradição” da decisão e, sob esse fundamento,
entende que a mesma seria nula.
Entendo que se trata de matéria típica de embargos, os quais não foram
opostos no prazo e na forma oportunos. Não obstante, não representa
nulidade da decisão, que poderá ser corrigida por este colegiado quando
da análise do mérito, até por se tratar de matéria reflexa, que não
impactaria nas duas primeiras autuações, apenas nas duas últimas.
Assim, afasto as nulidades suscitadas pela parte, avançando na análise do
mérito recursal.
Reitero os fundamentos manifestados anteriormente e afasto as nulidades
suscitadas.
MÉRITO
Para adentrar ao mérito, há se analisar os fundamentos que ensejaram a
necessidade de realização de diligência, que estão claramente demonstrados no voto
anteriormente proferido, que será ao final complementado.
Fl. 2299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.562 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721492/2010-18
10
Transcrevo como razões de decidir os trechos abaixo indicados do voto de minha
relatoria, objeto da Resolução acima indicada, para ao final ser complementado:
Como já relatado, o cerne da questão está relacionado à omissão de receitas por
depósitos bancários de origem não comprovada, que é controvertida pela parte em razão
da alegação de que os valores referem-se a pagamentos de taxas condominiais destinadas
aos condomínios para os quais presta serviços.
Observa-se dos documentos que acompanham os autos de infração que a
administração tributária não identificou a origem dos depósitos bancários, intimando a
contribuinte a indicá-la em sua contabilidade, que foi considerada insuficiente. Isso
porque a resposta inicial da interessada foi no sentido de informar que as contas
bancárias estariam escrituradas no saldo da conta CAIXA e que haveria um
desdobramento interno (abertura de novas contas) para fins de maior controle interno da
empresa.
Contudo, esse alegado “controle interno da empresa” não foi comprovado perante
a autoridade lançadora, que solicitou complementarmente que a contribuinte
apresentasse o Livro Auxiliar da Conta Caixa, a fim de identificar a origem e o destino
desses ingressos em conta bancária. A própria interessada confessou que não existe
escrituração contábil dos Livros Auxiliares da Conta Caixa, ou seja, nenhuma dessas
informações foi prestada antes da autuação.
Aliás, o método de apuração do lucro pelo arbitramento foi justificado em razão da
imprestabilidade da contabilidade da contribuinte, que não tem escrituração do que
importa na presente análise, ou seja, não registra a origem dos inúmeros depósitos e
diversas contas bancárias. Assim, está correto o arbitramento, conforme determinava o
art. 530, II, do RIR/99, à época vigente:
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de
1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
...
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios
de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real.
Em sua defesa, a contribuinte manifesta clara intensão de que sejam analisados os
documentos juntados tardiamente, quando da apresentação de Impugnação. A parte
pretendia demonstrar que, apesar dos equívocos contábeis cometidos, tais provas eram
suficientes para evidenciar que os depósitos bancários referiam-se às intermediações que
realizava para os condomínios para os quais prestava serviços.
Uma parte dos seus haveres, segundo alega, decorriam da retenção de percentuais
que variavam de 3% a 8% sob as taxas condominiais recebidas, que eram posteriormente
repassadas aos condomínios. Outra parte representava honorários pela cobrança de taxas
condominiais em atraso, que a interessada garantia o repasse aos condomínios (ela
mesma fazia o aporte, independentemente do recebimento), assumindo os créditos
respectivos, sobre os quais cobrava taxas de juros dos inadimplentes.
Fl. 2300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.562 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721492/2010-18
11
Segundo alega, todos os repasses feitos aos condomínios não devem compor a
base de cálculo dos tributos lançados, razão pela qual se faz necessário analisar se há
provas nos autos que permitam chegar a tais conclusões.
Junto à impugnação, foram acostados inúmeros contratos com condomínios
diversos (DOC.02 - fls. 1049/1265), que efetivamente comprovam a atividade da
contribuinte e as características da prestação de serviço que prestava, mediante
intermediação da arrecadação e cobrança de taxas condominiais. Tratava-se de
instrumentos denominados “contratos de cobrança garantida de taxas de condomínio”,
assinados pelas partes, com firma reconhecida e registro em cartório.
Verifica-se que, realmente, a intermediação de gestão condominial assegurava o
recebimento das respectivas taxas, portanto, ainda que a contabilidade da contribuinte
demonstre desorganização no que diz respeito à regular escrituração, é fato que os
recebíveis de terceiros circulavam sobre suas contas bancárias.
Junto com os contratos, a interessada anexou “relatórios de repasse da taxa
condominial” (DOC.03 – fls. 1266/1842), um total de 576 páginas com recibos de
prestação de contas de vários meses e inúmeros condomínio, relatório de cada cota
condominial paga, não paga e objeto de cobrança, mês a mês, condomínio a condomínio,
condômino por condômino, assinados pelos síndicos.
Por fim, a contribuinte juntou todos os extratos bancários (e.fls. 1845/2004),
acompanhados de planilhas – e aqui se faz necessário ter ainda mais atenção – com as
antecipações feitas aos condomínios, em razão dos contratos de cobrança garantia, além
dos recebimentos de taxas condominiais em suas respectivas épocas, fazendo correlação
com os períodos, clientes, valores e instituições financeiras.
Identifico que há uma grande quantidade de provas que favorecem a tese da
contribuinte, no intuito de tentar demonstrar a intermediação das taxas condominiais.
Seu erro consiste em não ter apresentado tais documentos na época da fiscalização,
dificultando o trabalho de auditoria e postergando a solução de algo que deveria ter sido
apreciado pela administração tributária, que não pôde verificar tais registros, seja porque
a contabilidade da parte verdadeiramente não os fez, seja porque os relatórios internos –
esses mesmos que agora estão sendo analisados – não foram apresentados.
Sem elementos de prova ofertados pela contribuinte, a administração tributária
deve aplicar os comandos normativos relacionados à presunção de omissão de receita por
depósitos bancários de origem não comprovada. Verifico que o agente autuante agiu
corretamente ao lançar os tributos, pois naquela época a fiscalizada não apresentou
provas que permitissem compreender a origem dos depósitos.
Nesse ponto, o erro foi da contribuinte, que assumiu para si o ônus da própria
desorganização.
Não obstante, entendo que não é possível deixar de apreciar as diversas provas
que foram apresentadas junto com a impugnação, que convencem esse Relator de que a
atividade da contribuinte verdadeiramente está comprovada e de que há incontáveis
depósitos feitos por condôminos em pagamento a taxas condominiais devidas a terceiros,
no caso, aos condomínios.
Também evidencio que, se a parte errou durante a fiscalização, é inegável seu
esforço probatório após a instauração do Processo Administrativo Fiscal a fim de
evidenciar a verdade material, pois os documentos juntados com a impugnação permitem
Fl. 2301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.562 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721492/2010-18
12
excluir da base de cálculo os valores que foram transferidos aos condomínios a título de
repasse de taxas condominiais.
A legislação processual que versa sobre ônus probatório do interessado em instruir
o feito administrativo fiscal com os elementos necessários à comprovação de suas
alegações determina, como regra geral, que “A prova documental será apresentada na
impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual”
(art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72), estabelecendo como exceções as hipóteses de
impossibilidade de apresentação oportuna, a existência de fato ou direito superveniente,
ou que a prova destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
De forma complementar, a Lei no 9.784/99, ao regular o processo administrativo
no âmbito da Administração Pública Federal, disciplina que “O interessado poderá, na fase
instrutória e antes da tomada da decisão, juntar documentos e pareceres, requerer
diligências e perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo”
(art.38), como forma de assegurar a ampla defesa e, entrementes, referendar a busca de
uma verdade materialmente demonstrável, opondo-se a pretextos formalísticos que
dificultem ou inviabilizem a realização dessa finalidade. Por isso mesmo, o § 2o do citado
dispositivo estatui, categoricamente, que “Somente poderão ser recusadas, mediante
decisão fundamentada, as provas propostas pelos interessados quando sejam ilícitas,
impertinentes, desnecessárias ou protelatórias”.
A busca da verdade material não é apenas um direito do contribuinte, mas uma
exigência procedimental a ser observada pela autoridade lançadora e pelos julgadores do
processo administrativo tributário, os quais referendam ou não a regularidade da
constituição do crédito tributário, como forma de lhe assegurar os atributos de certeza,
liquidez e exigibilidade que justificam os privilégios e garantias a ele referíveis, conforme
indica o Código Tributário Nacional e legislação esparsa.
A verdade material serve à instrumentalidade e economia processuais, porquanto
o processo administrativo não é um fim em si mesmo, e, no lúcido dizer de Hugo de Brito
Machado Segundo, “consagra um valor que deve orientar a interpretação das demais
regras processuais, sempre que o intérprete estiver diante de duas interpretações em tese
possíveis, deverá adotar aquela que melhor consagre o processo em sua feição
instrumental, e não sacramental. Trata-se de decorrência direta do princípio do devido
processo legal, sendo certo que devido é aquele processo que se presta da maneira mais
efetiva possível à finalidade a que se destina, e não aquele que faz com que as partes se
embaracem em um emaranhado de formalismos e terminem vendo naufragar a sua
pretensão de ver resolvido o conflito de interesses no qual estão envolvidas” (MACHADO
SEGUNDO, Hugo de Brito. Processo tributário. 10. ed. rev e atual. São Paulo: Atlas, 2018, p.
54).
Considera-se, pois, que o processo administrativo tributário há de ser pautado pelo
formalismo moderado, a fim de assegurar que documentos eventualmente juntados aos
autos após a impugnação possam ser analisados pela autoridade julgadora, mesmo em
sede de recurso voluntário. O que importa é que a matéria controvertida
documentalmente e relacionada objetivamente às razões igualmente suscitadas nas fases
anteriores possam ser consideradas no julgamento do colegiado, permitindo o exercício
da ampla defesa e, paralelamente, buscando alcançar as finalidades de controle do
lançamento tributário.
Fl. 2302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.562 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721492/2010-18
13
O formalismo moderado dá sentido finalístico à verdade material que subjaz à
atividade de julgamento, e, no dizer de Celso Antônio Bandeira de Mello, evita “que a
parte aceite como verdadeiro algo que não o é, ou que negue a veracidade do que é, pois
no procedimento administrativo, independentemente do que haja sido aportado aos autos
pela parte, ou pelas partes, a Administração deve sempre buscar a verdade substancial”
(MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo, 9a ed., São Paulo:
Malheiros, 1997, p. 322-323).
Importa registrar que o CARF tem se debruçado sobre a matéria, convergindo ao
entendimento segundo o qual a juntada posterior de documentos, mesmo em sede de
Recurso Voluntário, não está alcançada pela preclusão probatória consumativa a que
alude o art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, devendo-se admitir as exceções do próprio
dispositivo quando as provas anexadas, face ao princípio da verdade material, admitam
conexão com a causa de pedir suscitada pela parte, desde que a matéria tenha sido
controvertida em momento processual anterior. Neste sentido, cite-se os seguintes
acórdãos:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PRESERVAÇÃO
DAS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE.
PRESSUPOSTOS RECURSAIS INTRÍNSECOS E EXTRÍNSECOS. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ALEGAÇÕES RECURSAIS
GENÉRICAS. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA
PELA DECISÃO HOSTILIZADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS
AUTÔNOMOS E SUFICIENTES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DUPLO GRAU DO
CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO. PROIBIÇÃO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VEDAÇÃO
DE DISCUSSÃO DE MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA.
O recurso voluntário interposto, apesar de ser de fundamentação livre e
tangenciado pelo princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo
princípio da dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos recursos.
Isto exige que o objeto do recurso seja delimitado pela decisão recorrida havendo
necessidade de se demonstrar as razões pelas quais se infirma a decisão. As razões
recursais precisam conter os pontos de discordância com os motivos de fato e/ou
de direito, impugnando especificamente a decisão hostilizada, devendo haver a
observância dos princípios da concentração, da eventualidade e do duplo grau de
jurisdição. A ausência do mínimo de arrazoado dialético direcionado a combater as
razões de decidir da decisão infirmada, apontando o “error in procedendo” ou o
“error in iudicando” nas suas conclusões, acarreta o não conhecimento do recurso
por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade pertinente a
regularidade formal.
De igual modo, a preclusão, decorrente da não impugnação específica no tempo
adequado, redunda no não conhecimento por ausência de pressuposto intrínseco
de admissibilidade pertinente ao fato extintivo do direito de recorrer. (Acórdão no
2202005.055
-
2aCâmara/2aTurmaOrdinária/
2a
Seção
–
Sessão
de
14demarçode2019)
---------------------------
PROVAS DOCUMENTAIS COMPLEMENTARES APRESENTADAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO RELACIONADAS COM A FUNDAMENTAÇÃO DO OBJETO LITIGIOSO
Fl. 2303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.562 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721492/2010-18
14
TEMPESTIVAMENTE INSTAURADO. APRECIAÇÃO. PRINCÍPIOS DO FORMALISMO
MODERADO E DA BUSCA PELA VERDADE MATERIAL. NECESSIDADE DE SE
CONTRAPOR FATOS E FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA DE
PRECLUSÃO.
Em homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo moderado, que
devem viger no âmbito do processo administrativo fiscal, deve-se conhecer a prova
documental complementar apresentada no recurso voluntário que guarda relação
com a matéria litigiosa controvertida desde a manifestação de inconformidade ou
impugnação, especialmente para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de
mérito justa e efetiva. O documento novo, colacionado com o recurso voluntário,
pode ser apreciado quando se destina a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos, sendo certo que os fundamentos da decisão de primeira
instância constituem nova linguagem jurídica a ser contraposta pelo administrado,
de modo a se invocar a normatividade da alínea "c" do § 4o do art. 16 do Decreto
no 70.235, não se cogitando de preclusão. (Acórdão no 2202-006.166 – 2a Seção /
2a Câmara / 2a TO)
---------------------------
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
(...) PROVAS. VERDADE MATERIAL. APRESENTAÇÃO EM SEDE DE RECURSO
VOLUNTÁRIO. EXCEÇÃO. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL.
Admite-se a relativização do princípio da preclusão, tendo em vista que, por força
do princípio da verdade material, podem ser analisados documentos e provas
trazidos aos autos posteriormente à análise do processo pela autoridade de
primeira instância.
Assim decidiu a Câmara Superior de Recursos Fiscais (“CSRF”) deste Conselho no
julgamento do Acórdão no 9101002.781, nos autos do Processo Administrativo no
14098.000308/2009-74,
em
sessão
de
06/04/2017,
veja-se:
RECURSO
VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. DECRETO 70.235/1972,
ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38. É possível a juntada de documentos
posteriormente à apresentação de impugnação administrativa, em observância ao
princípio da formalidade moderada e ao artigo 38, da Lei no 9.784/1999. (Acórdão
no 1002-000.832 - 1a Seção / 2a TE - Sessão de 8 de outubro de 2019)
---------------------------
PRECLUSÃO.
NORMAS
PROCESSUAIS.
PROVA
DOCUMENTAL.
MOMENTO
APRESENTAÇÃO.
APÓS
IMPUGNAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO
DA
INSTRUMENTALIDADE E VERDADE MATERIAL.
O artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, estabelece como
regra geral para efeito de preclusão que a prova documental deverá ser
apresentada juntamente à impugnação do contribuinte, não impedindo, porém,
que o julgador conheça e analise novos documentos ofertados após a defesa
inaugural, em observância aos princípios da
verdade material e da
instrumentalidade dos atos administrativos, sobretudo quando se prestam a
corroborar tese aventada em sede de primeira instância e contemplada pelo
Acórdão recorrido.
Fl. 2304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.562 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721492/2010-18
15
Os documentos anexados ao Recurso Voluntário estão conectados objetivamente
com as razões de defesa e foram por ela controvertidas na instância singular, porém,
deixou-se de analisá-los anteriormente pela inércia do próprio contribuinte em apresentar
os elementos ora acostados. Não obstante, pelos argumentos indicados e precedentes do
colegiado, não há óbice para a consideração jurídica dos anexos recursais, em prestígio à
ampla defesa e proporcionalidade da medida, razão pela qual afasto a preclusão
consumativa e acolho o pleito da recorrente para acatar a análise dos documentos
juntados extemporaneamente. (Acórdão no 1401002.163 - 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária - Sessão de 23 de fevereiro de 2018)
Não obstante todas essas considerações, o processo não está apto a julgamento,
uma vez que as referidas provas jamais foram analisadas pela administração tributária,
porquanto apresentadas tardiamente pela parte. Se, por um lado, é possível identificar
vários repasses a terceiros, por outro não é possível confirmar se todas as transferências
realizadas referem-se a repasses de taxas condominiais.
Assim, entendo que se faz necessária a realização de DILIGÊNCIA, para confirmar
tal hipótese e quantificar as importâncias que podem reduzir a base de cálculo das
autuações.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, converto o julgamento em diligência, para que a unidade de
origem da Receita Federal do Brasil intime a contribuinte a apresentar relatório analítico
que indique e vincule individualmente todos os recebimentos e seus respectivos repasses
de taxas condominiais a terceiros para quem tenha prestado serviços condominiais nos
períodos em discussão, devendo fazer a correlação entre os repasses realizados e cada um
dos contratos constantes dos autos, indicando as respectivas fls. do processo, podendo
juntar documentos adicionais, caso queira, assim como poderá a autoridade diligenciante
solicitar outros, inclusive em formato digital.
Após, deverá a unidade de origem analisar a documentação apresentada, bem
como os demais elementos dos autos, para verificar se os repasses a terceiros foram
destinados aos mesmos contratantes apontados nos contratos de prestação de serviços
indicados pela contribuinte, considerando-se as informações por ela prestadas e os
contratos efetivamente juntados aos autos, apresentando o totalizador dos repasses
confirmados a tal título, devendo intimar a contribuinte sobre o resultado da diligência,
concedendo-lhe prazo adicional de 30 dias para se manifestar, caso queira.
Ao final, retornem-se os autos ao CARF, para continuação do julgamento.
Quando da primeira análise da qual resultou a conversão do julgamento em
diligência, evidenciou-se que as provas juntadas aos autos verdadeiramente comprovam que a
atividade da contribuinte se relaciona à prestação de serviços a condomínios, mediante
administração e repasse de recebíveis.
A diligência foi determinada “para verificar se os repasses a terceiros foram
destinados aos mesmos contratantes apontados nos contratos de prestação de serviços indicados
pela contribuinte, considerando-se as informações por ela prestadas e os contratos efetivamente
juntados aos autos, apresentando o totalizador dos repasses confirmados a tal título”.
Fl. 2305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.562 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721492/2010-18
16
Sobre o assunto, o relatório de auditoria produzido pela unidade de origem da
Receita Federal do Brasil, após apreciar as informações dos autos e as informações prestadas pela
contribuinte (fls. 2218 e anexos) para o qual foi intimada, confirmou as seguintes conclusões:

TOTALIZADORES MENSAIS
13. Portanto, considerando os valores referentes às informações contidas na coluna
“Valor conforme relatório de” da Planilha Filial Deodoro.pdf, às fls 2223/2228, e da
Planilha Filial Floriano.pdf, às fls 2229/2240, apresentadas pela interessada em 05 de
fevereiro de 2024 em Resposta ao Termo de Diligência Fiscal; os Recibos de Prestação
Antecipada de Contas com os tomadores dos serviços, às fls 1267/1842; os Contratos de
Cobrança Garantida de Taxas de Condomínio, às fls 1050/1265; o Contrato de Prestação
de Serviço com o Condomínio Núcleo Habitacional Eucaliptos XI Edifício Canela (fls
2241/2244); os Extratos Bancários, às fls 1844/ 2004; as análises descritas nos itens 9 a 12
acima; e que nos Recibos de Prestação Antecipada de Contas consta o nome do Cliente;
estão descritos os valores das antecipações; estão descritos os números dos cheques com
seus respectivos valores, foi feito o quadro abaixo com os totalizadores mensais para
atender a Resolução no 1201-000.781 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária:

Verifica-se que o resultado da auditoria fiscal demonstra repasses aos condomínios
no montante de R$ 1.934.431.54, que representam as confirmações de que a origem dos
depósitos foi comprovada em razão do serviço de administração de verbas condominiais com
repasse em garantia, a qual está fartamente evidenciada pelos contratos demonstrados e com as
declarações dos respectivos síndicos.
Assim, os depósitos que geraram tais montantes de repasses, representados pelos
recebimentos dos respectivos condôminos, afastam a presunção de omissão de receita a que
alude o art. 42 da Lei 9.430/96, que assim dispõe:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
Fl. 2306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.562 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721492/2010-18
17
Adicionalmente ao resultado da diligência, a contribuinte apresentou derradeira
petição de fls. 2263/2269 e anexos, na tentativa de controverter alguns valores que, a seu juízo,
comprovariam novos repasses a terceiros.
Em relação aos documentos juntados, verifico que a contribuinte teve ampla
oportunidade para evidenciar todo o seu direito de defesa no momento oportuno da realização da
diligência. Aliás, a conversão do julgamento em diligência por este julgador representa o
manifesto intuito de evidenciar a verdade material, ante os documentos juntados no processo e a
clara desorganização escritural da contribuinte que tornaria possível, perante o CARF, a busca por
um formalismo moderado.
A própria diligência foi determinada PARA QUE A CONTRIBUINTE organizasse os
documentos e apresentasse “relatório analítico que indique e vincule individualmente todos os
recebimentos e seus respectivos repasses de taxas condominiais a terceiros para quem tenha
prestado serviços condominiais nos períodos em discussão, devendo fazer a correlação entre os
repasses realizados e cada um dos contratos constantes dos autos, indicando as respectivas fls. do
processo, podendo juntar documentos adicionais, caso queira, assim como poderá a autoridade
diligenciante solicitar outros, inclusive em formato digital”.
Após a realização da diligência, já tendo sido esgotado a análise documental pela
unidade de origem – ressalte-se, através de baixa em diligência determinada por este julgador,
sensível à demanda ventilada no recurso –, pretende a contribuinte que seja promovida nova
análise sobre novos contratos e novas contas bancárias, em uma tentativa cíclica de impedir o
julgamento mediante nova realização de diligência.
Entendo que há freios ao formalismo moderado quando ele se tornar imoderado,
pelo que entendo que o resultado da diligência há de conformar o resultado do presente
julgamento. Não conheço, portanto, dos documentos juntados após a realização da diligência e
consolido a presente análise nos termos das informações fiscais prestadas pela unidade de
origem, nos termos deste voto.
Registre-se que foram lançados tributos referentes às seguintes infrações
(conforme se verifica dos autos de infração de fls. 505 e seguintes):
1. Quanto ao IRPJ e CSLL
1.1.
Depósitos bancários de origem não comprovada, objeto de
levantamento de contas.
1.2.
Receitas operacionais pela prestação de serviços gerais,
objeto de arbitramento do lucro.
2. Quanto ao PIS e COFINS
2.1.
Omissão de receita – falta/insuficiência de recolhimento,
objeto de levantamento da receita bruta conhecida.
Fl. 2307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.562 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721492/2010-18
18
A diligência revela que as receitas repassadas aos condomínios devem repercutir
em todas as autuações, a fim de reduzir as respectivas bases de cálculo. Deve ser excluída da base
de cálculo do IRPJ e CSLL, tanto no que pertine à redução do arbitramento do lucro (porquanto
não representar receita operacional pela prestação de serviço) quanto da presunção de depósitos
bancários de origem não comprovada (uma vez conhecida sua origem, conforme demonstrado em
diligência). Por outro lado, também devem ser excluídos da base de cálculo do PIS e da COFINS os
montantes repassados aos condomínios, pois não representam receita bruta da contribuinte, mas
verbas condominiais de terceiros.
Assim, a importância acima mencionada na informação fiscal resultante da
diligência (R$ 1.934.431,54) deve ser reduzida de todas as bases de cálculo dos tributos lançados.
O arbitramento do lucro deve ser mantido em relação aos demais valores não
repassados pelos mesmos fundamentos indicados no TVF, no caso, pela imprestabilidade de
informações contábeis e fiscais que permitam identificar a efetiva movimentação financeira,
inclusive bancária ou determinar o lucro real, conforme determina o art. 530, II, do RIR/99 c/c com
o art. 47 da Lei 8981/95.
Igualmente, devem ser mantidos os demais lançamentos em razão da omissão de
receita, tanto em relação ao IRPJ/CSLL quanto ao PIS/COFINS, uma vez que demonstrado o não
recolhimento dos tributos sobre a receita da atividade praticada pela contribuinte.
Registre-se que a DRJ já fez a correção da base de cálculo que apurara
indevidamente (e em duplicidade) as receitas omitidas pela prestação de serviços escriturados e
os depósitos bancários de origem não comprovada. Tal matéria consta do voto condutor, nesses
termos:
Considerando que os valores depositados nas instituições financeiras
representam, além de receitas omitidas, também as conhecidas,
decorrentes das atividades operacionais da empresa, o lançamento de
omissão de receitas deve levar em consideração tal situação.
Ou seja, deve-se subtrair dos valores dos depósitos bancários o montante
apurado de receita bruta de prestação de serviços, para se apurar o
resultado sobre o qual deve ser lançada a presunção de omissão de
receitas.
Assim, a presunção de omissão de receitas não deve recair sobre aquelas
receitas que não foram omitidas, no caso, as decorrentes das atividades
operacionais da pessoa jurídica, que foram lançadas pela autoridade
tributária tomando-se como base nos Livros Razão.
Portanto, a somatória dos valores dos depósitos bancários deve ser revista,
para excluir o montante referente a receita de vendas, de acordo com os
quadros a seguir:
Fl. 2308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.562 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721492/2010-18
19

Assim, tal matéria tornou-se incontroversa, sendo desnecessária a análise recursal
nesse ponto.
A contribuinte contesta, por fim, o lançamento de PIS e COFINS sobre as receitas
financeiras, como se vê das fls. 916/917, por não representar receita bruta tributável, uma vez
que não integra o faturamento da empresa, a saber:

Importa registrar que os lançamentos se referem ao ano-calendário 2005, quando a
matéria relacionada à base de cálculo do PIS e da COFINS estava relacionada art. 3o, § 1o, da LEI No
9.718/98, que assim dispunha em sua redação original (ainda vigente em 2005):
Art. 2° As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas pessoas jurídicas de
direito privado, serão calculadas com base no seu faturamento, observadas a legislação
vigente e as alterações introduzidas por esta Lei.
Art. 3o O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à receita bruta da
pessoa jurídica.
Fl. 2309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.562 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721492/2010-18
20
§ 1o Entende-se por receita bruta a totalidade das receitas auferidas pela pessoa
jurídica, sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a classificação contábil
adotada para as receitas.
Tal dispositivo foi DECLADO INCONSTITUCIONAL por decisão do STF com
repercussão geral, ante o reconhecimento do indevido alargamento da base de cálculo do PIS e da
Cofins. Na ocasião, entendeu-se que a receita bruta não poderia se vincular a toda e qualquer
receita auferida pela pessoa jurídica, mas apenas aquela oriunda de atividade comercial da
empresa e que representasse seu FATURAMENTO, ante o regramento anterior à Emenda
Constitucional no 20/98, que só então passou a autorizar o conceito de receita bruta para fins mais
abrangentes. Eis o que decidiu a Corte Suprema:
CONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE - ARTIGO 3o, § 1o, DA LEI No 9.718, DE 27 DE
NOVEMBRO DE 1998 - EMENDA CONSTITUCIONAL No 20, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1998. O
sistema jurídico brasileiro não contempla a figura da constitucionalidade superveniente.
TRIBUTÁRIO - INSTITUTOS - EXPRESSÕES E VOCÁBULOS - SENTIDO. A norma pedagógica
do artigo 110 do Código Tributário Nacional ressalta a impossibilidade de a lei tributária
alterar a definição, o conteúdo e o alcance de consagrados institutos, conceitos e formas
de direito privado utilizados expressa ou implicitamente. Sobrepõe-se ao aspecto formal o
princípio da realidade, considerados os elementos tributários.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS - RECEITA BRUTA - NOÇÃO - INCONSTITUCIONALIDADE DO §
1o DO ARTIGO 3o DA LEI No 9.718/98. A jurisprudência do Supremo, ante a redação do
artigo 195 da Carta Federal anterior à Emenda Constitucional no 20/98, consolidou-se no
sentido de tomar as expressões receita bruta e faturamento como sinônimas, jungindo-as
à venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços. É inconstitucional o §
1o do artigo 3o da Lei no 9.718/98, no que ampliou o conceito de receita bruta para
envolver a totalidade das receitas auferidas por pessoas jurídicas, independentemente
da atividade por elas desenvolvida e da classificação contábil adotada.
(RE 390840, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 09/11/2005, DJ 15-
08-2006 PP00025 EMENT VOL-02242-03 PP-00372 RDDT n. 133, 2006, p. 214-215)
Assim, à época dos fatos narrados na autuação, não havia fundamento jurídico para
o lançamento do PIS e COFINS sobre as receitas financeiras auferidas pela contribuinte.
Em razão da declaração de inconstitucionalidade, o dispositivo citado foi
expressamente revogado em 2009, através da publicação da Lei no 11.941/2009.
Somente em 2014 sobreveio nova legislação para consolidar o conceito de receita
bruta ao novo texto constitucional e alcançar todas as receitas auferidas por pessoas jurídicas, em
razão da publicação da Lei 12.973/2014, que alterou a Lei no 9.718/98 para que passasse a viger
com a seguinte redação:
Lei 9.718/98 (alterada pela Lei 12.973/2014)
Art. 3o O faturamento a que se refere o art. 2o compreende a receita bruta de que trata o
art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977.
-----------------------
Decreto-lei 1.598/77 (alterada pela Lei 12.973/2014)
Fl. 2310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.562 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721492/2010-18
21
Art. 12. A receita bruta compreende:
I - o produto da venda de bens nas operações de conta própria;
II - o preço da prestação de serviços em geral;
III - o resultado auferido nas operações de conta alheia; e
IV - as receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica não compreendidas nos
incisos I a III.
Assim, não havia fundamentos para a cobrança sobre a receita bruta da atividade
da contribuinte no ano de 2005, ante a declaração de inconstitucionalidade do § 1o do artigo 3o da
Lei no 9.718/98, objeto do RE 390840 do Supremo Tribunal Federal. Não havia razões para
considerar como receita bruta “a totalidade das receitas auferidas por pessoas jurídicas,
independentemente da atividade por elas desenvolvida e da classificação contábil adotada”.
Dessa forma, as receitas financeiras que compuseram a base de cálculo dos
lançamentos de PIS e COFINS devem ser excluídas, nos seguintes valores:
RECEITAS FINANCEIRAS
JANEIRO
0
FEVEREIRO
8172,87
MARÇO
8354,7
ABRIL
10014,59
MAIO
9986,44
JUNHO
11604,85
JULHO
12814,08
AGOSTO
10921,65
SETEMBRO
11445,33
OUTUBRO
13897,69
NOVEMBRO
13854,69
DEZEMBRO
14401,67
TOTAL A EXCLUIR
125.468,56

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por rejeitar as preliminares de nulidade suscitadas e, no
mérito, em dar parcial provimento ao recurso voluntário, para, adicionalmente ao que decidido
em primeira instância, (i) excluir das bases de cálculo de todos os tributos lançados o valor de R$
1.934.431,54 (um milhão, novecentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e trinta e um reais e
cinquenta e quatro centavos), referentes aos repasses reconhecidamente efetuados aos terceiros
para quem a contribuinte comprovadamente prestou serviços, e (ii) excluir das bases de cálculo
dos lançamentos de PIS e COFINS os montantes equivalentes às receitas financeiras por ela
auferidas, no valor de R$ 125.468,56 (cento e vinte e cinco mil, quatrocentos e sessenta e oito
reais e cinquenta e seis centavos).

Fl. 2311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.562 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721492/2010-18
22
Assinado Digitalmente
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 2312
DF CARF MF
Original